Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709482-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIDE LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cide Leite dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo no 0703690-32.2025.8.07.0007), ajuizada em face de diversas instituições financeiras, entre elas BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S/A, Banco Pan S.A., Banco CSF S/A, Banco Afimz S.A. Banco Múltiplo, Afimz Instituição de Pagamento S.A., Credsystem Instituição de Pagamento Ltda. e Banco do Brasil S.A. O agravante, servidor público, alegou estar em situação de superendividamento, com sua renda mensal completamente comprometida por descontos bancários decorrentes de empréstimos e contratos financeiros, o que lhe impediria de arcar com despesas básicas de subsistência. Com fulcro na Lei no 14.181/2021, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30%, até que seja efetivado o plano de pagamento no curso do procedimento de repactuação judicial. O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente diante da complexidade da situação financeira apresentada, da ausência de comprovação suficiente da alegada insuficiência de renda e da necessidade de aprofundamento da análise fática e contratual após o contraditório. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que estão demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, invocando o risco de dano irreparável, a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, bem como a jurisprudência consolidada que reconhece a possibilidade de limitação de descontos bancários em hipóteses de superendividamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender ou limitar imediatamente os descontos incidentes sobre seus vencimentos até deliberação definitiva. É a síntese do necessário. Decido. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante deve se pautar nos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, notadamente no artigo 1.019, inciso I, que permite ao relator suspender os efeitos da decisão recorrida quando verificada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O exame da controvérsia exige a verificação cumulativa do fumus boni iuris, que diz respeito à plausibilidade jurídica da tese sustentada no agravo de instrumento, e do periculum in mora, o qual se refere à iminência de prejuízo irreversível caso a decisão agravada continue produzindo efeitos até o julgamento final do recurso. A probabilidade do direito do agravante é evidenciada pela documentação apresentada, que comprova o comprometimento excessivo de sua renda com empréstimos e demais débitos, em valores que ultrapassam significativamente o limite legal e razoável, especialmente considerando-se a natureza alimentar dos salários e a função social do contrato. Nas palavras de Marília de Ávila e Silva Sampaio[1], é necessário entender o consumidor superendividado como sujeito civilmente capaz, e não vítima de suas próprias escolhas. Todavia, há de se considerar que o fruto do superendividamento é o estigma que paralisa em obsta significativamente o alcance da resolução do problema financeiro. Confira-se: O problema do endividamento excessivo do consumidor brasileiro deve ser discutido entre dois marcos delimitadores que são antitéticos somente na aparência: de um lado, não se pode tomar como regra que todo consumidor de crédito é um incapaz, assumindo uma postura cômoda de reduzir tudo a uma vitimização desse consumidor, aniquilando, assim, a noção de sujeito responsável por suas escolhas e responsabilizando sempre a priori a realidade econômica por todas as vicissitudes advindas das opções individuais de consumo. De outra parte, não se pode aceitar o fruto perverso da cultura consumista do bem-estar individualista, que impõe um inaceitável sofrimento ao devedor superendividado, pelo estigma de sujeito incapaz de gerir seu próprio destino, imposto pelos grupos dominantes. A limitação dos descontos nessa fase que antecede a apresentação do plano de pagamento pelo devedor tem como objetivo resguardar a dignidade da parte e de sua família enquanto transcorre o processo. Não se trata de hipervalorizar os argumentos do consumidor a ponto de transformá-lo em vítima, mas de prestigiar a legislação a ponto de oferecer a possibilidade de lidar com o excesso de endividamento enquanto durar o processo, garantindo que haja a possibilidade de oferecimento de um plano de pagamento justo e adequado que tenha por finalidade garantir ressarcimento ao credor e, sem custo à dignidade do devedor e de sua família. É de se notar que no caso sub judice os descontos são realizados diretamente na conta corrente do devedor, ora recorrente, em favor de instituições financeiras agravadas, por meio de pagamentos diversos, e ainda incidentes via fatura de cartões, fruto de renegociações de dívidas, como comprova o extrato ID 228126188. A manutenção de descontos nesse patamar, sem limitação, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, prejudicando não apenas o agravante, mas também sua família, que depende de sua renda para as despesas básicas de subsistência. Assim se posiciona a c. 2a Turma Cível. Vejamos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão a qual, acertadamente, concedeu em parte a tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do agravado/autor a 30% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. 1.1. Em suas razões, o agravante/réu pede a reforma da decisão agravada para obstar a limitação imposta. 2. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.1. Na origem, o agravado alega ter contraído diversos empréstimos bancários, alguns na forma de consignados e outros créditos pessoais e que os descontos estão ocorrendo diretamente em seu salário, totalizando mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos seus rendimentos. Assim, requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. 3. No caso, a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento representa 48,94% dos rendimentos líquidos do agravado, ultrapassando, assim, o percentual previsto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 14.509/2022, o qual dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. 4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, § 2o, do art. 116. 4.1. Ocorre que o CDC e o CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 5. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5.1. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal – CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal – CF), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 5.2. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5.3. Precedente: “[...] o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp no 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 17/9/2013). 5.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). 6. Presentes os requisitos para concessão em parte da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravado no feito de origem, tem-se que a decisão deve ser mantida. 6.1. Não se aplica ao caso o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 6.2. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, porquanto, na hipótese de improcedência da pretensão inicial do agravado, poderá a agravante adotar as medidas cabíveis para materializar seu direito. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1922016, 0724193-32.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 20/02/2024.) O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pela possibilidade de o agravante não conseguir prover suas necessidades essenciais enquanto perdurar a execução dos contratos em patamar elevado de desconto, situação que pode acarretar agravamento de sua condição financeira e social, e de sua família. Não se controverte que os contratos foram regularmente celebrados, contudo, a função social dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva impõem que sejam observados limites ao exercício de direitos, especialmente quando o desequilíbrio contratual se revela em grau extremo, como ocorre no presente caso. A Lei no 14.181/2021 reforça a necessidade de assegurar ao consumidor o direito de reorganizar suas finanças sem que isso inviabilize sua existência digna. Desse modo, a limitação dos descontos a 50% dos rendimentos líquidos, pleiteada pelo próprio agravante, ainda que em caráter provisório, representa medida proporcional, razoável e necessária para equilibrar os interesses das partes envolvidas, preservando tanto o direito do credor quanto a subsistência do devedor. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência recursal para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração líquida total do agravante ao patamar de 50% (cinquenta por cento), até o julgamento final do presente agravo ou decisão superveniente que modifique esta determinação. A repartição dos valores descontados do recorrente, entre os credores agravados, deve se dar de forma proporcional às parcelas cobradas mensalmente, podendo ser utilizada a Contadoria Judicial em auxílio ao d. Juízo, se este assim entender necessário. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Sampaio, Marília de Ávila e Silva. Superendividamento e consumo responsável de crédito [recurso eletrônico] / Marília de Ávila e Silva Sampaio. – Ebook. – Brasília : TJDFT, 2018. 115 p. ISBN : 9788560464203